Tribunal: TJMT
Processo: 1016125-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016125-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), W. A. VAZ & CIA LTDA - CNPJ: 04.841.377/0001-24 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), JHENIFY SETUBA FELICIANO - CPF: 062.121.561-90 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

W. A. VAZ & CIA LTDA

AGRAVADO:

BANCO SAFRA S.A

EMENTA:

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

DANO MATERIAL E MORAL

–
SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS –
ALEGAÇÃO
DE GOLPE BANCÁRIO
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Analisando o teor da longa inicial apresentada na origem, os documentos a ela anexos e o teor das razões recursais, verifica-se, na mesma toada da decisão recorrida, inexistente a alegada probabilidade do direito, na medida em que, de fato, revela-se premente à uma segura inferência da verossimilhança das intrincadas alegações propiciar prévios contraditórios judicial e dilação probatória à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto

por
W. A. VAZ & CIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 154841874 – autos de origem - PJE nº 1017617-10.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se deação de repetição de indébito – dano material – cumulado com indenização por dano moral e pedido liminarproposta por
W.A. Vaz & Cia Ltda.
em face de
Banco Safra S/A
, aduzindo, em síntese, que comercializa mercadorias em geral,com predominância de produtos alimentícios, cestas básicas e que mantém a conta bancária n. 00583214-3,agência 0145 junto ao réu.
(...)
Por fim, visando ao
saneamento
e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao princípio da não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva,
intimem-se as partes para, em 15 (quinze)
dias:
a)
especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);
b)
caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);
c)
após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).
(...)”

Em razões recursais

(ID nº
219381672
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.

Aduz a Agravante nota em seus extratos bancários que começam a ser debitados valores da sua conta bancária, recebendo a resposta da agravada que as quantias foram debitadas em razão da origem do pagamento, pois o cartão utilizando era supostamente clonado, e, por isso, a instituição bancária estava descontando os valores recebidos pelo cliente, e que inclusive, o risco da operação era da agravante;

1.2.
Argumenta que não há o que regularizar porque não existem débitos a serem regularizados, pois a cobrança é oriunda de fraude onde a parte agravante é vítima, portanto, tais cobranças são indevidas e ilegais;

1.3.
Afirma que a falha na prestação de serviço é clara e objetiva, ferindo o ordenamento jurídico devendo ser cessadas as cobranças ilegais na conta bancária da agravante, até porque a responsabilidade pela segurança das transações é da instituição financeira e jamais deverá ser transferida a consumidora, que é a parte mais fraca na relação;

1.4.
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular 479, firmando a tese de que “as instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

O pedido recursal
liminar, na forma de efeito ativo para conceder
a tutela antecipada requerida
,
fora
indeferido
, conforme

ID nº
2
20
5
0
4
699
.

Considerando
que não houve
citação
da parte adversa e,
ainda,
a
ausência de

qualquer
prejuízo à agravada, desnecessária a sua intimação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
W. A. VAZ & CIA LTDA

AGRAVADO:
BANCO SAFRA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu
o pedido
para que a parte agravada fosse compelido a
não efetuar descontos pertinentes as transações oriundas de fraude na conta bancária do agravante.

Pois bem.

Em acurada análise do material probatório acostado pelo agravante em primeiro grau, verifico que consta sob ID. 154259334 - Pág. 3, conversas com o
delegado responsável pelo caso, cujo conteúdo levanta dúvidas quanto a destinação das cestas básicas.

Percebe-se,
que consta na conversa que as cestas ficariam sob responsabilidade da Polícia Civil
/
MG, e estes dariam destinação para a mercadoria, sendo, na sequência, encaminhado o número de contato da delegacia responsável para o agravante se informar sobre a referida destinação.

Ou seja, ao que tudo indica, o agravante estaria tentando reaver a mercadoria vendida, e embora sustente que a conversa com o delegado induz que a mercadoria não seria reavida, o contexto da conversa não confirma tal alegação.

Ressalta-se que, não fora juntada qualquer conversa ou tentativa de contato com a delegacia regional responsável pelas cestas, muito embora o agravante tenha solicitado o contato para deliberar sobre a questão.

Em outras palavras, não há indícios claros de que a mercadoria deixou de ser reavida.

Não se pode olvidar que, caso o autor, ora agravante, tenha sido restituído da mercadoria vendida e posteriormente apreendida, impedir a restituição dos valores derivados da operação comercial efetivamente desfeita incorreria em enriquecimento ilícito do recorrente, o que deve ser combatido.

Nesse espeque, por mais que a parte agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que também foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão exige maior dilação probatória, devendo ser resguardado o direito ao contrário e ampla defesa,razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente.

Registro, ainda, que atutelaantecipada pode ser requerida e concedida a qualquer momento e fase processual, bastandoa efetiva comprovação da verossimilhança, com a iminência do dano irreparável, portanto, havendo alteração no contexto fático jurídico dos autos, sobretudo em relação a recuperação da mercadoria, é plenamente possível nova avaliação do pleito.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO – DESCONTOS INDEVIDOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravante reconhece que contratou um empréstimo junto à Agravada, entretanto, alega que o prazo de pagamento do contrato já se encerrou e que, por isso, os descontos efetuados em seu contracheque são indevidos.

2. Desse modo, a princípio, não restou inequivocamente demonstrada a probabilidade do direito reclamado na origem, portanto, mostra-se regular a realização dos descontos pactuados, uma vez que a parte reconhece a contratação do serviço de empréstimo, ainda que alegue o decurso do prazo para pagamento, não restando demonstrado o periculum in mora.

3. Compete ao Juízo de origem a análise da existência de contrato, bem como da sua legalidade e da legalidade dos descontos efetuados no contracheque da parte Requerente, para fim de concessão de tutela que visa suspensão dos descontos, por confundir-se com o mérito da própria demanda declaratória e demandar a instrução processual.

4. Decisão mantida, recurso desprovido.
”

(N.U 1027684-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido
, razão pela qual, mantenho
inalterad
a
a decisão vergastada.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024